Tribunal: CARF
Processo: 10845.720055/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.720055/2010-31
ACÓRDÃO
3101-004.425 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
STOCKLER COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE ARGUMENTO DA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE
DEFESA. NULIDADE.
Sendo constatado que o v. acórdão recorrido deixou de apreciar
argumentos de fato e de direito trazidos pelo contribuinte na manifestação
de inconformidade, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador, deve ser reconhecida a nulidade da decisão por preterição do
direito de defesa, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto no
70.235/72.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade da decisão recorrida, determinando que seja realizado novo julgamento da
manifestação de inconformidade, com a apreciação de todas as matérias de defesa.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Presidente em exercício

Fl. 3120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.425 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720055/2010-31
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ramon Silva Cunha, Laura
Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (substituto[a] integral), Luciana Ferreira Braga,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Renan Gomes Rego (Presidente em Exercício), a fim de
ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg
Filho, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Renan Gomes Rego.

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ):
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento
09438.43802.270208.1.1.08-7200 e Declarações de Compensação (Dcomp) de
crédito relativo ao PIS não-cumulativo associado a operações de exportação,
referente ao 4o trimestre de 2007, no montante de R$ 670.584,41.
A DRF-STS exarou o despacho decisório de fl. 245/255, decidindo deferir
parcialmente o pedido de ressarcimento (R$ 131.001,44) e homologar as
declarações de compensação até o limite reconhecido. Reportando-se ao
despacho decisório, cite-se os fundamentos para reconhecimento parcial do
crédito, conforme abaixo transcrito:
“...
Em atendimento à orientação interna da RFB, os autos foram encaminhados para o
Serviço de Fiscalização desta DRF, para realizar diligência junto ao estabelecimento
da contribuinte, com o objetivo de conferir os documentos fiscais e contábeis que
ensejaram o crédito reclamado.
O referido trabalho consta no Processo Administrativo de no 15983.720107/2012-
71, onde encontram-se acostados todos os elementos de prova, cujo resultado,
consubstanciado no Termo de Verificação Fiscal, parte integrante desta Decisão,
encontra-se anexo aos autos.
....
Tendo em vista as peculiaridades que envolvem a apuração da contribuição pelas
pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, a legislação que a disciplina encontra-se
inserida no contexto de benefício fiscal e, por conseguinte, sua interpretação deve
ser restrita, conforme estabelece o artigo 111 da Lei n° 5.172/66-Código Tributário
Nacional.
...
De acordo com as conclusões do Ilmo. Sr. Auditor Fiscal, responsável pela ação
fiscal, parte dos créditos reclamados não tiveram sua liquidez e certeza
assegurados, uma vez que sua apuração está cingida por dúvidas consistentes e
relevantes, permitindo-se concluir que a contribuinte não se cercou dos cuidados e
diligências compatíveis com o benefício a ser usufruído, traduzido por uma soma de
numerário que lhe permitiria compensar tributos por ela devidos.
Fl. 3121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.425 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720055/2010-31
3
A contribuinte declara que, salvo as compras com finalidade específica de
exportação, todo o café adquirido como insumo é utilizado na atividade
agroindustrial de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor(blend), adquirido de pessoas físicas, pessoas jurídicas
agropecuárias, cooperativas de produção agropecuárias, cooperativas comerciais,
cerealistas e comerciantes pessoas jurídicas.
Segundo o relatório fiscal, quanto ao mérito, as conclusões da ação fiscal são assim
resumidas:
1) No que diz respeito às compras realizadas de cooperativas, em face das regras
específicas, estabelecidas no artigo 15 da MP 2.158/2001, abaixo, foi necessário
intimá-las para que informassem sua atividade social e quanto de sua receita foi
excluída da tributação do Pis/Pasep e da Cofins, por ter sido repassada aos
associados, finalidade precípua desse tipo de instituição.
Art. 15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2o e 3o
da Lei no 9.718, de 1998, excluir da base de cálculo da Cofins e do Pis/Pasep:
I- os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de produto
por eles entregue à cooperativa;
Considerando suas respostas, aquelas que excluíram das bases de cálculo das
contribuições os valores repassados, tiveram seus créditos glosados na contribuinte,
com exceção das cooperativas agropecuárias, as quais tiveram seus créditos
convertidos em presumidos, conforme prevê o artigo 9o da Lei no 10.925/2004.
2) Foram feitas aquisições de produtos com fim específico de exportação, as quais,
por não estarem sujeitas à tributação na etapa anterior, foram excluídas da receita
de exportação, tendo sido os créditos registrados integralmente glosados.
3) Foi adquirido café de empresas, discriminadas no mesmo Relatório Fiscal, cuja
situação cadastral perante a RFB está registrada como inapta, suspensa, ou
baixada.
Alguns dos motivos que levaram ao cancelamento dessas empresas são:
inexistência de fato, ausência de apresentação da DIRPJ ou apresentadas com
receita zerada, declaração de inatividade, etc. Todas as pessoas jurídicas
mencionadas no relatório não recolheram, nos períodos em estudo, nenhum valor a
título de Pis/Pasep e Cofins.
Tais indícios corroboram as notícias de irregularidades que emergem desse
mercado, no que tange à obtenção de créditos ilícitos de Pis e de Cofins. Cumpre
lembrar, por oportuno, diante da ocorrência já comprovada, de operações fictícias e
fraudulentas, montadas para esse fim e tidas como de conhecimento comum por
quem atua nesse ramo, que a RFB, em consequência de trabalho realizado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Vitória/ES na operação Tempo de Colheita
e posteriormente em outra operação denominada Operação Robusta, desta vez nos
estados de Rondônia, Rio de Janeiro e Paraná, foi revelada sua fraude mais comum:
as vendas de café, realizadas efetivamente por pessoas físicas, eram dissimuladas
através da constituição de interpostas pessoas jurídicas, as quais, na verdade,
atuam como empresas laranjas ou noteiras, de maneira a adequar suas operações
ao disposto no artigo 3o, § 3o da Lei no 10.637/2002, gerando créditos de Pis e
Cofins
Fl. 3122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.425 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720055/2010-31
4
...
Por conta desses fatos, a dedução mediana que se obtém, é que, nesse mercado,
não se pode aceitar a alegação da boa-fé relacionada à compra de café de
empresas sem aporte financeiro ou mesmo logístico, que amparem as grandes
quantidades de mercadorias e de dinheiro envolvidas, já que segundo testemunhos,
a fraude era de conhecimento geral. A doutrina nos ensina que a previsibilidade dos
fatos está inserida nas circunstâncias em que ocorrem e deve ser centrada na
objetividade. Assim, conhecedora do seu mercado, a contribuinte deve agir com
prudência, própria dos negócios vultosos e deve, ainda, assumir a responsabilidade
de ter que diligenciar criteriosamente seus fornecedores, posto que a consequência
legal constitui-se infração à legislação tributária.
...
Sob o amparo dessa convicção, construída pela análise das divergências
encontradas, e, ainda, ao abrigo do princípio da responsabilidade objetiva,
estabelecida no artigo 136 do CTN, acima transcrito, resguardando sua
responsabilidade funcional, a autoridade fiscal, responsável pelo diligenciamento
do crédito, entendeu que, naqueles casos, expressamente listados no seu relatório,
o crédito a ser concedido é o presumido, cuja previsão legal decorre do artigo 8o da
Lei no 10.925/2004.
...
Ressalte-se que a mudança na conceituação do crédito altera o dispositivo legal em
que é inserido, cujo reflexo incide no seu montante e na sua utilização, ou seja:
enquanto as compras feitas de pessoas jurídicas são remetidas ao inciso I do artigo
3o da Lei no 10.637/2002, gerando um crédito à alíquota de 1,65% sobre a
integralidade da fatura, o crédito presumido reduz-se a 35% do crédito básico e, a
despeito da exportação das mercadorias, só dava direito, na época dos fatos, a
descontar a própria contribuição, não podendo ser ressarcido ou compensado com
outros tributos.
4) Por último, ainda de acordo com o Relatório Fiscal, foram glosados créditos
obtidos sobre pagamentos efetuados a título de despesas com serviços de
maquinações, seguro, entrada, saída, ensaque e outros, não consideradas
insumos.”
Ao final foi reconhecido parcialmente o direito creditório relativo aos créditos de
PIS/PASEP não-cumulativo exportação, obtidos do 1o trimestre de 2006 ao 4o
trimestre de 2007, no valor de R$ 1.604.669,17, sendo que para o 4o trimestre de
2007 foram homologadas as compensações declaradas até o limite de R$
131.001,44.
Consta às fl.391/458, Termo de Verificação Fiscal exarado no processo no
15983.720107/2012-71 que foi supedâneo para o despacho decisório com análise
dos créditos do PIS e Cofins nos períodos de apuração 01/2006 a 12/2007.
Cientificada em 29/10/2012, conforme AR de 257, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, fl. 259 e ss. onde alega em síntese, que:
Fl. 3123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.425 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720055/2010-31
5
1. Os fatos apurados por meio de operações de fiscalização e diligências externas
no âmbito da RFB (formalizadas nos anos de 2011 e 2012), sem nexo causal com a
Manifestante e com o período das aquisições (anos de 2006 e 2007), vieram
acompanhadas de dúvidas e incertezas, porém influenciaram diretamente a glosa
dos créditos fiscais integrais do PIS/PASEP;
2. Primeiramente, houve cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios
do contraditório e da ampla defesa, visto que a manifestante não teve
oportunidade de participar da coleta de dados - apenas como colaboradora, ao
permitir o acesso aos seus registros contábeis e documentação - e, muito menos,
teve as condições necessárias de vista dos processos fiscais para apresentar sua
defesa, antes da intimação da glosa dos créditos em questão, razões suficientes
para nulidade parcial do despacho decisório com base no artigo 59, inciso II do
Decreto no 70.235/72;
3. A manifestante declara que não tem conhecimento das informações
colacionadas no Termo de Verificação Fiscal, inclusive sobre as empresas que
participaram das operações “Tempo de Colheita” e “Robusta”;
4. As conclusões obtidas nessas fiscalizações externas, sem a participação ativa da
manifestante em tais operações especiais foram estendidas a esta, sem que, no
entanto, tivesse oportunidade de acesso aos dados coletados e manifestação a
respeito do seu conteúdo, antes de ser intimada da respectiva glosa de créditos. Ou
seja, em momento algum, foi convocada a participar de qualquer procedimento
administrativo incidental alusivo às pessoas jurídicas citadas;
5. Penalizar com base em dúvidas e incertezas, por fato de suposto conhecimento
geral, é esquecer-se que tais trâmites obedecem ao necessário sigilo das
informações. E passada esta premissa, seria necessário - no mínimo - a
oportunidade da contribuinte ofertar sua devida defesa, já que os primados do
contraditório e da ampla defesa não podem ser desprestigiados;
6. Como se verifica, as provas obtidas de fatos apurados nas operações “Tempo de
Colheita” e “Robusta” e pelas diligências fiscais em várias cidades, não foram
produzidas em processo envolvendo a manifestante como parte, e não observaram
as formalidades estabelecidas em Lei, além da ausência de demonstração de
causalidade entre o fato considerado como ilícito e a participação e/ou colaboração
desta;
7. A consequência é a nulidade parcial do Despacho Decisório, na parte em que
glosa os créditos fiscais integrais do PIS com base em fato e informações em
diligências externas, em caráter de sigilo e sem a participação da interessada, com
total preterição do seu direito de defesa. Nesse sentido, é clara a regra que
prescreve o artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72 (com redação semelhante
ao artigo 12 do Decreto no 7.574/11);
8. Caracterizada a preterição do direito de defesa através da supressão da garantia
do devido processo legal no âmbito administrativo, sem a oportunidade da
abertura do contraditório e da ampla defesa, antes da intimação da glosa dos
créditos fiscais integrais, impõe-se o reconhecimento da nulidade parcial e a
consequente desconstituição do Despacho Decisório e do Termo de Verificação
Fl. 3124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.425 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720055/2010-31
6
Fiscal, na parte em que glosa os créditos da contribuição ao PIS, indicados para fins
de compensação e ressarcimento em espécie;
9. Aplicando as considerações elencadas pela autoridade fiscal ao caso em litígio,
verifica-se que a validade da glosa dos créditos da contribuição ao PIS pressupõe
que as supostas diferenças apontadas no referido levantamento fiscal levem,
inexoravelmente, à conclusão de que a manifestante teria conhecimento ou estava
envolvida com a inaptidão dessas empresas. Caso não seja possível demonstrar,
com segurança, o nexo de causalidade entre o resultado do levantamento fiscal, ou
seja, as diferenças ali apontadas, e a acusação consubstanciada no Despacho
Decisório, este deverá ser julgado improcedente por falta de provas;
10. O autor do procedimento fiscal desconsidera a legislação que protege o
adquirente de boa-fé. Este não será prejudicado no caso de comprovar o
pagamento do preço e o recebimento das mercadorias, vide o artigo 82 da Lei no
9.430/96;
11. Inclusive, a manifestante ultrapassou as exigências legais. Foram adotadas
todas as medidas e precauções nas negociações, mediante consulta ao Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) através do site da RFB, bem como ao Cadastro
do SINTEGRA, como medida preventiva para obter informações sobre a situação
cadastral dessas empresas;
12. Ora, considerando que a manifestante, na qualidade de pessoa jurídica de
direito privado, não goza de poder de polícia, exigir mais do que o acima exposto
configura evidente abuso, para não dizer uma prática ilegal de transferência de
atos privativos da Administração Pública aos particulares.
13. A fé pública dos documentos obtidos por via digital, emitidos pela
Administração Pública, devem prevalecer e afastar qualquer indício duvidoso sobre
as operações praticadas pelas empresas fornecedoras na época em que estava com
CNPJ e SINTEGRA ativos (sem adentrar naquelas que ainda estão com os registros
regulares);
14. A boa-fé deve ser adotada, a partir de um prudente exame das interpretações
possíveis, tanto na ação administrativa, como no exame do contribuinte que
demonstra o intuito de agir secundam legem no cumprimento das obrigações e
deveres formais. O emprego da boa-fé é a maior evidência de efetividade dos
princípios da moralidade(Administração Pública) e da dignidade da pessoa humana
com conteúdo de segurança jurídica(contribuinte) no Direito Tributário;
15. O autor do procedimento fiscal parece ignorar a metodologia de apuração das
Contribuições em questão. Ou melhor, suas afirmativas são totalmente
incompatíveis com a sistemática não-cumulativa do PIS/PASEP e da COFINS;
16. A forma de apuração dos créditos do PIS/PASEP e da COFINS obedece ao
método indireto subtrativo e, portanto, difere da sistemática não-cumulativa do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS);
17. No caso da não-cumulatividade do PIS/PASEP e da COFINS, não há o que falar
se na etapa anterior (na aquisição de café grão "cru" em grão já beneficiado) se
houve efetivamente o recolhimento ou não dessas contribuições, mas tão somente
Fl. 3125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.425 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720055/2010-31
7
da suscetibilidade de incidência, pressuposto quando se adquire café "cru" de
pessoas jurídicas domiciliadas no País, com cadastro CNPJ ativo no momento da
aquisição, tal como no caso concreto;
18. A manifestante pagou as contribuições sociais da operação realizada, quando
da aquisição do produto ou mercadoria. A fiscalização em momento algum
questionou o pagamento, de modo que entendeu como observadas as condições
contratuais relativas à quantidade, à qualidade, à classificação dos produtos e
mercadorias, segundo as normas técnicas exigidas pelos órgãos reguladores e pelo
mercado, podendo, por força do princípio da não-cumulatividade, ter direito ao
crédito fiscal integral;
19. O autor do procedimento fiscal ao glosar os créditos está desconsiderando não
só a boa-fé, como também a realidade dos fatos amparada nos lançamentos
contábeis (aquisições e saídas) da contribuinte;
20. A contabilidade da manifestante é meio de prova hábil e idôneo, não sendo
possível desconstituí-la, tal como pretendido pelo autor do procedimento fiscal. A
escrituração regular de suas operações ratifica a sua boa-fé que, além de escriturar
devidamente seus créditos, efetuou tempestivamente os recolhimentos do
PIS/PASEP, COFINS, IRPJ e, reflexamente, a CSLL, nessas operações;
21. A suscetibilidade da incidência é confirmada pela lógica dos casos referidos, na
qual os créditos fiscais integrais independem do montante (alíquota) do tributo a
que está sujeito o fornecedor respectivo;
22. Admitir como fundamento da glosa de créditos fiscais integrais do PIS/PASEP,
com base se o fornecedor recolheu ou não a contribuição à alíquota de 1,65%, é
distorcer os padrões normativos vigentes. E se for assim, imagina-se que deverão
ser glosados todos os créditos de adquirentes de pessoas jurídicas optantes do
SIMPLES e/ou do Lucro Presumido;
23. O suposto fato de os fornecedores da Manifestante não terem recolhido
nenhum valor a título do PIS/PASEP (ou valor a menor, ou não apresentar DACON,
enquanto obrigação meramente acessória), assim como a posterior declaração de
inaptidão/suspensão/baixa, não constitui fundamento para a glosa dos créditos
fiscais integrais dessa contribuição, considerando a sistemática não-cumulativa
adotada pelo legislador. Ignora-se, por completo, o contexto legislativo e a
metodologia de apuração da não-cumulatividade da Contribuição em questão;
24. Partindo de uma premissa genérica, segundo a qual as aquisições de bens e
serviços não sujeitos ao pagamento do PIS/PASEP não geram direito ao crédito
integral da referida contribuição, as conclusões da Autoridade Fiscal foram as
seguintes:
· Glosa do crédito integral das aquisições de café cru beneficiado de
sociedades
cooperativas
de
produção,
discriminadas
na
Tabela
VIIa(agropecuárias) e VII-e (agroindustriais) do Termo de Verificação Fiscal
(fls. 48 e 52, respectivamente), sob o argumento que estas possuem a
faculdade de excluírem, da base de cálculo, as receitas decorrentes de atos
cooperativos, na forma do art. 15 da MP 2.158/01;
Fl. 3126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.425 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720055/2010-31
8
· Glosa do crédito integral das pessoas jurídicas cerealistas e agropecuárias,
discriminadas na Tabela VII-e do Termo de Verificação Fiscal (fls. 50), em
razão de não terem recolhido o PIS/PASEP.
25. Essas glosas não merecem prosperar, por serem contrária aos fatos e à
legislação de regência;
26. Conforme o Termo de Verificação Fiscal, as aquisições de café de sociedades
cooperativas de produção agropecuárias, discriminadas na Tabela VII-a e as de
produção agroindustrial da Tabela VII-e (fls. 48 e 52, respectivamente), com
fundamento no artigo 3o, §2°, inciso II, da Lei n° 10.637/02, não geram crédito fiscal
integral do PIS/PASEP em razão de terem excluído da base de cálculo as receitas
decorrentes da comercialização e produção de café do associado, na forma do
artigo 15 da MP n° 2.158, de 24 de agosto de 2001, regulamentada pelo artigo 11
da IN da RFB n° 635 de 24 de março de 2006 ("IN n° 635/06");
27. Convém esclarecer que, segundo o critério adotado pelo autor do Relatório
Fiscal (item 79, fl. 48), as sociedades cooperativas da Tabela VII-a (fls. 48) são
classificadas como agropecuárias (e não agroindustriais), vez que exercem a
atividade de comercialização da produção de seus associados, podendo também
realizar o seu beneficiamento, de acordo com a definição estabelecida pelo inciso III
do § 1o, do artigo 3o da IN n° 660/06;
28. Ao contrário do que leva a crer o auditor fiscal, as sociedades cooperativas
estão sujeitas ao pagamento do PIS/PASEP, sendo-lhe permitidas algumas
exclusões de valores da base de cálculo, a fim de impedir a dupla incidência sobre o
cooperado;
29. As hipóteses de exclusão da base de cálculo do PIS/PASEP foram criadas pelo
legislador tributário em razão do artigo 146, inciso III, alínea "a" da CF/88, para que
não haja a superposição das contribuições no pagamento pela sociedade
cooperativa e pelos respectivos cooperados sujeitos à incidência tributária. Em
outros termos, para evitar a bitributação da mesma operação, melhor visualizado
quando houver cooperado pessoa jurídica;
30. Tratando-se, pois, de uma faculdade da sociedade cooperativa de produção
agropecuária, inclusive, agroindustrial, essas exclusões da base de cálculo não são
de conhecimento da Manifestante (não há como controlar se o café adquirido
decorreu de um ato cooperativo, isto é, da produção do cooperado ou não);
31. A autoridade tributária glosou os créditos do PIS/PASEP, sobre pagamentos
efetuados à título de despesas com serviços de maquinações, seguro, entrada e
saída, ensaque e outros (itens XI e XII do Termo de Verificação Fiscal), pagos a
pessoas jurídicas domiciliadas no país e essenciais para a realização da função
produtiva da Manifestante, por entender que tais despesas não são insumos, na
forma do parágrafo 5o do artigo 66 da IN da SRF n° 247, de 2002, com redação
dada pela IN SRF n° 358, de 2003;
32. O autor do procedimento fiscal entendeu que, para fins de aproveitamento de
crédito fiscal do PIS/PASEP, somente são insumos a matéria-prima, produto
intermediário, material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação
Fl. 3127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.425 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720055/2010-31
9
e desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado. Essa interpretação restrita
de insumos não merece prosperar;
33. Considerando a materialidade da regra matriz de incidência dessa contribuição,
o conceito de insumos relaciona-se com a totalidade das receitas auferidas pelo
contribuinte em decorrência da venda de bens e serviços, as quais, para serem
obtidas, exigem que o contribuinte incorra em custos e despesas. Por isso, o critério
mais consentâneo com a noção de receita é o adotado pela legislação do Imposto
de Renda;
34. O conceito de insumos para o fim de creditamento do PIS/COFINS deve ser mais
amplo do que o adotado para o IPI e ICMS, abrangendo todos os custos e despesas
suportados pela empresa, em seu processo produtivo, nos termos da legislação do
IRPJ, e não só os bens e serviços efetivamente aplicados ou consumidos na
produção ou fabricação do produto, conforme disposto no parágrafo 5o do artigo
66 da IN da SRF n° 247/03;
35. Por meio do Termo de Verificação Fiscal foram glosados os créditos relativos à
armazenagem, tais como: maquinações, seguro, entrada, saída, rebeneficio,
ensaque e reensaque, pilha simples ;
36. O serviço de armazenagem demanda atividades acessórias inerentes à
execução efetiva, seguindo a regra segundo a qual o acessório segue o principal a
saber: Serviços como a utilização de máquinas ("maquinações")entrada, saída,
ensaque, reensaque, pilha simples, por serem intrínsecos à atividade, são
repassados ao adquirente do serviço de armazenagem. As taxas de seguro, por ser
inconcebível a hipótese de cobrança armazenagem pela prestadora de serviços,
sem dar garantia, ou segurança, no caso de sua produção ser deteriorada no
armazém;
37. A Receita Federal do Brasil, depois de reformada a decisão, de acordo com a
legislação de regência, deverá ressarcir todos os valores de créditos fiscais integrais
da contribuição ao PIS, inclusive considerando a diferença em relação aos valores já
reconhecidos(ainda pendentes de emissão de ordem de pagamento, na data de
protocolo desta manifestação), atualizados pela Taxa SELIC não só como forma de
corrigir os danos ocasionados com a sua mora mas também com o fim de evitar o
enriquecimento sem causa;
38. Em último caso - de manutenção das glosas-, os créditos presumidos do
PIS/PASEP, deverão ser passíveis de compensação com débitos próprios, vencidos
ou vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados pela RFB, ou então,
ressarcidos em espécie, de acordo com a interpretação do artigo 36 da Lei n°
12.058, de 13/10/2009(regulamentado pelo artigo 18 da IN RFB n° 977, de 14 de
dezembro de 2009), consentânea com os princípios da não-cumulatividade e o da
isonomia;
39. A referida norma deve ser interpretada sistematicamente com os
princípios/regras constitucionais da não-cumulatividade (artigo 195, parágrafo 12
da CF/88), desoneração das exportações (artigo 149, parágrafo 2o, inciso I da
CF/88) e o da isonomia(artigo 150, inciso II da CF/88);
40. A intenção do legislador, ao instituir o crédito presumido, foi de neutralizar o
acumulo do PIS/PASEP e da COFINS no preço dos agricultores. Quando a
Fl. 3128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.425 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720055/2010-31
10
contribuinte adquire matéria-prima ou insumo/café de pessoa física, indiretamente,
está pagando uma parcela dessas contribuições. Isso porque, o produtor rural
pessoa física, mesmo não sendo contribuinte, paga o PIS/PASEP quando incorre em
despesas como energia elétrica, maquínários, aluguéis/arrendamento, entre
outros. Essa é a essência da não-cumulatividade prestigiada pela CF/88;
41. Ante o exposto, requer:
41.1. Nulidade parcial do Despacho Decisório e do Termo de Verificação Fiscal, na
parte em que glosa os créditos fiscais integrais, eis que configurada a preterição do
direito de defesa;
42.2. Em caso contrário, a reforma do despacho face os fundamentos expostos;
43.3. A incidência da Taxa SELIC sobre todos os créditos fiscais do PIS, sejam
aqueles já reconhecidos/deferidos, sejam aqueles objeto de glosa, desde a data do
protocolo do pedido, por ultrapassar o prazo legal de 360 dias;
44.4. Caso seja mantida a glosa, seja reconhecido o direito ao ressarcimento, em
espécie, do saldo de créditos presumidos;
45.5. Caso persistam dúvidas e incertezas seja o julgamento convertido em
diligência para a realização de perícia e análise de documentos;
Inicialmente, o julgamento da manifestação de inconformidade apresentada foi
convertido em Diligência, nos seguintes termos:
“De acordo com o relato acima, os elementos de prova que possibilitaram concluir
pela existência de fraude no mercado de café e o conseqüente afastamento dos
créditos integrais de PIS e COFINS apurados pelo contribuinte encontram-se
acostados aos processos n°s 15586.000089/2011-17, 15586.720174/2011-97 e
16004.720665/2011-02, citados no Termo de Verificação Fiscal, que conteriam,
segundo a autoridade fiscal, os fatos e provas apurados nas operações “Tempo de
Colheita” e “Robusta”, tais como “depoimentos de vários agentes da cadeia de
produção e comercialização de café, mais especificamente, produtores rurais,
corretores e maquinistas, assim como a coleta de documentos e informações junto
à instituições financeiras”.
Contudo, observamos, que os citados processos se referem a autos de infração
lavrados em nome de pessoas jurídicas distintas, sem vínculo com a empresa
interessada, ora recorrente. Conclui-se, portanto, que o contribuinte não teve
acesso aos elementos de prova que embasaram a conclusão da existência de fraude
caracterizada pela utilização de empresas fictícias para simular compras de café
efetuadas junto a produtores rurais, pessoas físicas, fundamento utilizado para a
glosa de seus créditos.
Frise-se ainda que a contribuinte carreou aos autos, em 11/04/2014, a petição de
fl.662/665, onde suscita as seguintes questões:
“...
A Solução de Consulta n°.65 da COSIT, de 10 de março de 2014 (DOU 31.03.2014)
(doc. 01), esclarece e ratifica, com efeitos vinculantes, o direito ao crédito fiscal
integral da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, às empresas exportadoras
de café, em suas aquisições de café cru beneficiado de sociedades cooperativas de
Fl. 3129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.425 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720055/2010-31
11
produção que o submeteram à atividade agroindustrial, na vigência dos artigos 8o e
9o da Lei n° 10.925, de 2004. Isto porque a receita de venda de café submetido a
esta operação não se aplicava a suspensão das contribuições (cf. art. 9o, §1°, II, da
Lei n°. 10.925, de 2004). Os fundamentos da solução de consulta, alguns constantes
na Manifestação de Inconformidade apresentada, partem das seguintes premissas:
i) As sociedades cooperativas estão sujeitas ao pagamento das contribuições,
assim como as demais pessoas jurídicas em geral
ii) As exclusões da base de cálculo de receitas do ato cooperativo, às quais as
sociedades cooperativas têm direito, NÃO se confundem com não-incidência,
isenção, suspensão ou redução de alíquota a 0 (zero) nas suas vendas. Daí
porque, eventuais exclusões da base de cálculo da sociedade cooperativa não
impedem o aproveitamento de crédito por parte dos compradores de seus
produtos. Inclusive, em relação a essas operações referidas no art.15, incisos I a
V da MP n°. 2.158-35, de 2002, as sociedades cooperativas recolhem a
Contribuição para o PIS/PASEP com base na folha de salários.”
...
Em contraponto, o despacho decisório da mesma autoridade administrativa, em
relação a Pedido de Ressarcimento de Cofins. combinado com Declarações de
Compensação, apurado no 1o trimestre de 2010, em relação ao mesmo
contribuinte, processo n° 10845.724544/2012-24, deixa consignado que:
“...
Ao final do Termo de Verificação Fiscal retromencionado, parte integrante desses
autos, ficam demonstrados os ajustes realizados com a proposta de liberação de
créditos, segregada por despesa, de acordo com as descrições do DACON:
A) Bens para revenda - Atacadistas: somente parte dos créditos pleiteados com
proposta de deferimento de crédito integral;
B) Bens para revenda - Pessoas Jurídicas que exerceram atividade agropecuária:
créditos deferidos como presumidos;
C) Bens para revenda - Cooperativas de Produção Agropecuária: nãc exerceram
cumulativamente as atividades de padronizar, beneficiar, preparar t misturartipos
de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar poi densidade dos
grãos, com redução dos tipos determinados pela classificaçãc oficial, proposta que
os créditos pleiteados pela fiscalizada sejam deferidos como presumidos;
D) Bens para revenda - Cooperativas Agroindustriais : proposta de liberaçãc dos
créditos de forma integral, conforme dispõe o Parecei PGFN/CAT/1425/2014.
Cabe observar que o entendimento exarado pela Cosit - Coordenação Geral de
Tributação - por meio da solução de consulta n° 65, de 10 de março de 2014,
assegura à Pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não cumulativa da
Cofins, apurar créditos relativos às aquisições de produtos junto a cooperativas,
observados os limites e condições previstos na legislação".
Nestes termos, para evitar o cerceamento do direito de defesa além de possíveis
decisões conflitantes em relação a um mesmo contribuinte e, igualmente, evitar
suprimir a instância originária competente para análise dos Pedidos de
Fl. 3130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.425 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720055/2010-31
12
Ressarcimento e Compensação, entendo que o presente processo deva retornar à
autoridade administrativa que deferiu parcialmente o despacho decisório para:
1. Tendo em vista a Solução de Consulta Cosit no 65, de 10 de março de 2014, e o
Parecer PGFN n° 1.425/2014, examinar as alegações apresentadas pelo
contribuinte e, se assim o entender, adequar o feito ao decidido no processo n°
10845.724544/2012-24;
2. Sejam anexados aos autos os elementos de prova que entenda cabível, a serem
extraídos dos processos administrativos acima citados, obtidos através das
operações "Tempo de Colheita" e "Robusta".”
Através da diligência em referência a autoridade tributária proferiu a Informação
Fiscal de fl.1.327/1.356, onde consta textualmente:
“ ...
A Stockler por intermédio da alteração contratual datada de 14/04/2005, alterou o
seu objeto social incluindo a atividade de produção de café e estendeu a sua
condição de empresa comercial exportadora para produtora de café, ou
agroindustrial, conforme os registros no Termo de Verificação Fiscal, na
Manifestação de Inconformidade da empresa e na Alteração de Contrato Social,
com a inclusão de atividade no seu objeto social.
Mediante os argumentos acima citados, conclui-se que a empresa STOCKLER
COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA., nos períodos de 2006 e 2007, exerceu a
atividade de produção definida no parágrafo 6o do artigo 8° da Lei no 10.925, de
2004, relativo as aquisições de café cujos fornecedores inclui-se as Cooperativas
Pecuárias e as Cooperativas de Produção Pecuária, conforme o seu parágrafo 1o, e
que, tais aquisições dão origem aos créditos presumidos das Contribuições do PIS e
da COFINS nos termos desse artigo.
Tal entendimento não diverge dos termos citados na Solução de Consulta Cosit no
65/2014, e no Parecer da PGFN no 1.425/2014: - Quanto a suspensão da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nas aquisições de café das Cooperativas
até dezembro de 2011, nos termos do art. 9o, § 1o, II, da Lei no 10.925, de 2004, e
quanto aos créditos, as pessoas jurídicas e cooperativas que produzam as
mercadorias, neste caso o café, podem deduzir créditos presumidos das
Contribuições do PIS/PASEP e da COFINS, nos termos do artigo 8° da Lei no 10.925,
de 2004, que alterou o parágrafo 10o do artigo 3o da Lei no 10.637/2002
(PIS/PASEP) e o parágrafo 5o do artigo 3o da no 10.833/2003(COFINS).
Desta forma, concluo que os créditos glosados das Contribuições do PIS e da COFINS
que foram especificados na tabelas: VII-a) Cooperativas de Produção-Glosa de
aquisições até 03/04/06 e VII-e) Cooperativas Agroindustriais do Termo de
Verificação Fiscal já citados, sejam convertidos em créditos presumidos, nos termos
do parágrafo 3o do artigo 8° da Lei no 10.925, de 2004.
Cabe ressaltar, que as aquisições de café das Cooperativas registradas no
demonstrativo VII-b) Cooperativas de Produção e especificadas no Termo de
Verificação Fiscal tiveram apuração dos créditos das Contribuições do PIS e da
COFINS como presumidos.
Fl. 3131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.425 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720055/2010-31
13
Mediante a Informação Fiscal supra, a contribuinte apresentou petição de
fl.1.366/1.375, intitulada “Embargos de Declaração e/ou Pedido de
Esclarecimentro” endereçada à autoridade tributária que realizou a diligência,
apresentando os seguintes argumentos:
1. A Informação Fiscal, ora objeto desta petição, teve como foco, por determinação
da 17a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Rio de
Janeiro(DRJ/RJO), "adequar [leia-se amoldar-se; fazer igual] o feito ao decidido no
processo n°. 10845.724544/2012-24". com o objetivo expresso de evitar decisões
conflitantes em relação a um mesmo contribuinte;
2. Isto porque, a decisão, naqueles autos, foi proferida com base nos efeitos
vinculantes da Solução de Consulta COSIT n°. 65, de 2014, segundo a qual
reconhece o direito ao crédito fiscal integral da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS nas aquisições de sociedades cooperativas que submeteram o café à
atividade agroindústrial, prevista no artigo 8°, §6°, da Lei n°. 10.925, de 2004;
3. É evidente que a decisão, ora embargada, não observou a determinação da 17a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Rio de Janeiro (DRJ/RJO),
bem como os efeitos vinculantes da Solução de Consulta COSIT no 65, de 2014,
ratificada pelo Parecer PGFN n°. 1.425, de 2014;
4. Como de conhecimento, no mercado cafeeiro, a atividade agroindustrial é
exercida diversas vezes na cadeia produtiva ("quanto mais vezes, mais aprimorado
o café, com redução dos tipos determinados pela sua classificação"). Tanto é
verdade que a Requerente ratifica a importância da sua atividade afirmando,
reiteradamente, que todo o café adquirido é utilizado como insumo na atividade
agroindustrial de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial, independentemente, de o
café adquirido já ter sido beneficiado (=sujeito ao mesmo processo agroindustrial)
ou não na etapa anterior. Não foi por outra razão que foi necessária a diligência
específica, separando as sociedades cooperativas em dois grupos (GRUPO 1
agropecuárias; GRUPO 2 agroindustriais);
5. A Solução de Consulta COSIT n° 65, de 2014, com efeitos vinculantes, reconhece o
direito ao crédito fiscal integral da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS nas
aquisições de sociedades cooperativas que submeteram, pela primeira vez, na
cadeia produtiva, o café à atividade agroindustrial, prevista no artigo 8o, §6°, da Lei
n° 10.925, de 2004;
6. Uma vez exercida a atividade agroindustrial pela sociedade cooperativa, incide o
artigo 9o, §1°, inciso II, da Lei n°. 10.925, de 2004, segundo o qual não se aplica a
regra da suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS;
7. Afastada a regra de suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
sobre a receita da venda de café submetido à atividade agroindustrial, incide as
respectivas contribuições, pressuposto para o aproveitamento do crédito integral
pelo adquirente, conforme as diretrizes dos artigos 3° das Leis n°. 10.637, de 2002,
e Lei 10.833, de 2003;
Fl. 3132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.425 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720055/2010-31
14
8. A informação fiscal, ora embargada, de forma totalmente contrária ao comando
legal vigente (artigo 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03), admite nova
apropriação de crédito presumido das contribuições;
9. Dito de outra forma, a Informação Fiscal está em total desacordo com a Solução
de Consulta no 65/2014, admitindo nova apropriação do crédito presumido nas
aquisições de café das sociedades cooperativas do GRUPO 2, mesmo diante do
afastamento da regra de suspensão (ou seja, aplica o artigo 9o, §1°, inciso II, da Lei
n°. 10.925, de 2004, porém, deixa de aplicar a regra geral dos artigos 3o da Lei n°
10.637, 2002, da Lei n° 10.833, de 2003);
10. Seguindo o raciocínio. De um lado, ratifica a diligência detalhada da fiscalização
em Santos (SP) que resultou na separação das sociedades cooperativas em dois
Grupos (GRUPO 1 e GRUPO 2). De outro, admite outra classificação, sem a
realização de diligência nos fornecedores respectivos, para classificar os mesmos
fornecedores em "cooperativas pecuárias" e "cooperativas de produção pecuária";
11. Eis o segundo ponto, segundo o qual merece ser sanada a obscuridade ou
mesmo esclarecimento desta nova classificação das sociedades cooperativas
fornecedoras do período, considerando o resultado da diligência realizada nas
sociedades cooperativas fornecedoras no PAF no 10845.724544/2012-24;
12. Ante o exposto, considerando a existência de decisões contraditórias, em
prestígio ao devido processo legal, requer-se:
12.1. seja reconsiderada a Informação Fiscal para “adequar [leia-se amoldar-se:
fazer igual] o feito ao decidido no processo n°. 10845.724544/2012-24” com o
objetivo expresso de evitar decisões conflitantes em relação a um mesmo
contribuinte; ou, 12.2. as supressões das Contradições/Obscuridades constantes na
informação fiscal da diligência, mediante enfrentamento dessas questões em
decisão, ou ao menos, a demonstração de existência da distinção entre o caso
concreto e o caso do PAF n°. 10845.724544/2012-24.
Ainda em relação a diligência supra, constam anexados aos autos dois despachos.
O primeiro, em relação aos documentos solicitados das operações Tempo de
Colheita e Robusta. Já o segundo despacho diz respeito aos “Embargos da
Diligência”, sendo consignado, verbis:
“Em decorrência da manifestação do contribuinte, registro que o assunto já foi
descrito na Informação Fiscal anexo ao processo (folhas 1.327/1.356).”
Após cientificada dos novos elementos trazidos aos autos, a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade complementar (fl.2.934/2.955),
apresentando as seguintes ponderações:
1. No contexto da diligência determinada pela 17a Turma da DRJ/RJO, a Unidade de
origem:
a) Solicitou novamente todos os documentos já apresentados durante o período de
fiscalização (já constavam nos autos), situação esta injustificada diante do desgaste
temporal e burocrático (mesmo assim, prontamente atendido);
b) Desconsiderou os efeitos vinculantes da Solução de Consulta COSIT n°. 65, de
2014, ratificada pelo Parecer PGFN n°. 1.425, de 2014;
Fl. 3133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.425 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720055/2010-31
15
c) Adotou entendimento conflitante com a decisão tomada pela própria
DRF/Santos, a qual está vinculado, no processo administrativo n°.
10845.724544/2012-24;
2. O fato é que a Unidade de Origem não atendeu à determinação da DRJ/RJO,
utilizando, inclusive de terminologias estranhas, inaplicáveis ao setor de
café("Cooperativas Pecuárias"? Não seriam Cooperativas Agropecuárias? E as
aquisições das Cooperativas Agroindustriais?);
3. Em síntese, concluiu que a contribuinte faria jus apenas a créditos presumidos da
Contribuição para o PIS e da COFINS em relação às aquisições junto a sociedades
cooperativas de produção agroindustrial (sociedades cooperativas do "GRUPO 2",
conforme terminologia do próprio Termo de Verificação Fiscal);
4. De forma totalmente espontânea, a contribuinte apresentou pedido de
esclarecimento ("Embargos de Declaração") quanto à Informação Fiscal emitida
pelo Órgão de Origem, visto a mesma estar repleta de contradições e obscuridade;
5. A contradição é evidente quando a autoridade fiscal faz referência ao Termo de
Verificação Fiscal datado em 07/05/2013, referente ao período de janeiro a
dezembro de 2008, nos autos do processo administrativo n°. 15983.720122/2013-
08, sem considerar que suas conclusões já foram, inclusive, alteradas pela própria
DRF/Santos para adequação às normas vinculantes da Receita Federal do Brasil;
6. Lamentavelmente, além de não esclarecer as contradições e obscuridades da
informação fiscal, que dificultam a defesa, a resposta da Unidade de Origem
quanto aos Embargos de Declaração limitou-se ao seguinte: “Em decorrência da
manifestação do contribuinte, registro que o assunto já foi descrito na Informação
Fiscal anexo ao processo(folhas 1134/1157)”;
7.Os resultados da diligência estão em total descompasso com o entendimento
adotado em outros processos semelhantes, envolvendo a própria contribuinte;
8. A DRF/Santos, no processo n° 10845.724544/2012-24, por meio do Despacho
Decisório DRF-STS n°. 112, de 2014, deferiu os créditos integrais da Contribuição
para o PIS-PASEP e da COFINS, nas aquisições de café de sociedades cooperativas
de produção agroindustrial ("GRUPO 2"), no 1° trimestre de 2010, com base no
entendimento da Solução de Consulta COSIT n°. 65, de 2014, confirmada pela
Procuradoria Geral Fazenda Nacional (PGFN), no Parecer n°. 1.425, de 2014;
9. Durante o período de fiscalização, foram realizadas diligências nas sociedades
cooperativas fornecedoras do período, a fim de averiguar quais exerceram, pela
primeira vez, na cadeia produtiva, o exercício cumulativo das atividades previstas
no §6° do artigo 8o da Lei n° 10.925, de 2004 (leia-se: "atividade agroindustrial").
Assim, foram classificadas no "GRUPO 2" as sociedades cooperativas onde o café
comercializado sofreu os processos agroindustriais cumulativos de padronizar,
beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor
(blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial;
10. No mesmo sentido, nos processos administrativos n° 10845.722460/2011-75 e
n°. 10845.722819/2011-12 (que também foram objeto da diligência ora analisada),
o Despacho Decisório DRF/STS n°. 49, de 2014, deferiu os créditos integrais da
Fl. 3134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.425 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720055/2010-31
16
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, no 4o trimestre de 2004, nas aquisições
de café de sociedades de produção agroindustrial (GRUPO 2);
11. Com relação aos processos dos anaos-calendário 2005 (set/4° TRI), 2008 (2°, 3o
e 4o TRI) e 2009, os créditos integrais da Contribuição para o PIS/PASEP e também
foram deferidos pela DRF/Santos;
12. Em resumo, esse mesmo entendimento foi aplicado para os seguintes
processos, todos da contribuinte, com créditos deferidos para os anos-calendário
2004,2005, 2008 e 2009, do PIS/PASEP e COFINS: 10845.722968/2011-73,
10845.722941/2011-81,
10845.722820/2011-39,
10845.722460/2011-75,
10845722819/2011-12,
10845722601/2011-50,
10845722451/2011-84,
10845722604/2011-93,
10845722448/2011-61,
10845.722627/2011-06,
10845722450/2011-30,
10845722773/2011-23,
10845722454/2011-18,
10845.722761-2011-07,
10845722456/2011-15,
10845.722752/2011-16,
10845.722458/2011-04, 10845722769/2011-65 e 10845724544/2012-24;
13. E o mais importante: esta mesma 17a Turma da DRJ/RJO, no recente Acórdão
n.° 12-100.771, proferido nos autos do processo n°. 10845.722448/2011-61,
referente à Contribuição para o PIS/PASEP, no 4o trimestre de 2008, ratificou o
direito ao crédito fiscal integral nas aquisições de sociedades cooperativas
agroindustriais;
14. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - como não poderia ser diferente
- adotou o mesmo entendimento expresso na Solução de Consulta COSIT n°. 65, de
2014, no sentido de que as aquisições de sociedades cooperativas de produção, que
exercem as atividades cumulativas do §6° do artigo 8° da Lei n°. 10.925, de 2004,
geram créditos integrais da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS para o
adquirente;
15. E estreme de dúvidas a intenção por trás da norma de atribuir eficácia
vinculante às Soluções de Consulta da COSIT: evitar problemas como o do caso
presente, em que o mesmo órgão de origem profere decisões, não só conflitantes,
como antagônicas e contraditórias, em nítido desrespeito à segurança jurídica
(confiança legítima) dos contribuintes;
16. Assim, não há razão lógica, considerando todo o arcabouço jurídico do nosso
ordenamento, que prestigia a segurança jurídica, para uma contradição tão
manifesta entre duas decisões no mesmo órgão da Administração Tributária;
17. Em se tratando de matéria pronta para julgamento, requer-se, desde já, seja
reconhecido e liberado os créditos fiscais INTEGRAIS da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, com relação às aquisições de café cru em grão das
sociedades cooperativas do "Grupo 2", assim classificadas pela DRF/Santos,
aplicando-se o mesmo entendimento da Solução de Consulta COSIT n°. 65, de 2014,
com efeitos vinculantes, ratificada pelo Parecer PGFN n°. 1.425, de 2014;
18. Com base na legislação de regência, uma vez comprovada a veracidade das
operações de compra e venda de café em grão cru em casos de declaração de
inidoneidade do fornecedor, presume-se a boa-fé do contribuinte, que somente
poderá ser afastada mediante prova inequívoca da participação nos atos ilícitos. A
boa-fé presumida deriva da aplicação do parágrafo único do artigo 82 da Lei n°
Fl. 3135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.425 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720055/2010-31
17
9.430/96, combinado com Recurso Repetitivo n° 1.148.444/MG e Súmula/STJ no
509;
19. Após a análise dos documentos juntados, uma conclusão é inevitável: "a
Requerente não foi citada em nenhum momento nas extensas 1.545 folhas".
Apenas essa questão é suficiente para fortalecer as razões da Manifestação de
Inconformidade, as quais são conclusivas no sentido da estrita regularidade das
operações envolvendo a contribuinte e, por consequência, a possibilidade de
aproveitar o crédito fiscal da Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS em discussão;
20. Além disso, o órgão de origem nem sequer tentou identificar/especificar os
fornecedores da Requerente que seriam citados nos documentos relacionados às
operações “Tempo de Colheita”, “Robusta”,”Acádia”, “Rossevelt” (objeto de
acusação indeterminado). Apenas requereu a juntada dos referidos documentos,
sem indicar a sua pertinência para a resolução do presente caso;
21. No período analisado, as operações de compra de café realizadas pela
contribuinte restringiram-se à espécie arábica. Ou seja, não se tratam de aquisições
compreendidas pelas operações descritas nos arquivos enviados pelo Órgão de
Origem, que envolveram a comercialização de café da espécie de Conilon. Por meio
desses documentos é possível concluir pela inexistência de qualquer vínculo entre os
processos em questão e as operações descritas;
22. Ante o exposto, confirmada a insubsistência e improcedência dos fundamentos
que levaram ao indeferimento parcial de seu pleito, requer-se:
a) Em nome da eficiência administrativa , o julgamento imediato do presente
processo, com o acolhimento integral das respectivas Manifestações de
Inconformidade;
b) Especificamente, o reconhecimento e disponibilização dos créditos da
Contribuição para o PIS-PASEP e da COFINS dos períodos em questão, decorrentes
de aquisições de café junto a sociedades cooperativas “agroindustriais”, em linha
com a Solução de Consulta COSIT n°. 65, de 10 de março de 2014, e com a decisão
adotada pela DRF/Santos em diversos processos administrativos.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), por
meio do Acórdão no 12-104.068, de 04 de dezembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, conforme entendimento resumido
na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta
pessoa, com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de
se glosar os créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando-se os
negócios fraudulentos.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
DE COOPERATIVA.
Fl. 3136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.425 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720055/2010-31
18
Pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não-cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep, não está impedida de apurar créditos relativos às
aquisições de produtos junto a cooperativas, observados os limites e condições
previstos na legislação.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. UTILIZAÇÃO.
O eventual crédito presumido apurado com base no art. 8o da Lei no 10.925, de
2004 (com as alterações posteriores), somente pode ser utilizado para dedução
das contribuições devidas em cada período de apuração, não existindo previsão
legal para que se efetue a sua compensação ou o seu ressarcimento.
CRÉDITO COM ARMAZENAGEM.
Os serviços com armazenagem somente admitem crédito se expressamente
discriminados na nota fiscal respectiva. Não é admissível a apuração de créditos
sobre despesas de serviços diversos para fins de dedução na sistemática de não-
cumulatividade por ser numerus clausus a relação dos créditos previstos na
legislação de regência.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
NULIDADE.
Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente, contra a
qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam
os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Por expressa disposição legal, não incide atualização monetária sobre créditos de
Cofins e de PIS/Pasep objeto de ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A recorrente NKG STOCKLER LTDA (atual denominação de Stockler Comercial e
Exportadora Ltda.) interpôs Recurso Voluntário, reiterando os argumentos expostos na
manifestação de inconformidade, e pleiteando, em breve síntese, o seguinte:
142. Ante o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência dos
fundamentos que levaram à improcedência da Manifestação de Inconformidade,
requer-se:
A) A nulidade do acórdão recorrido por vício quanto ao seu motivo, caracterizado
pelo descompasso com a realidade fática e por configurar flagrante preterição do
direito de defesa (cf. artigo 59, II, Decreto no, 70.235/72).
Fl. 3137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.425 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720055/2010-31
19
B) Caso se entenda possível decidir o mérito favoravelmente à Recorrente, a
despeito da manifesta nulidade do acórdão recorrido, nos termos do parágrafo 3o
do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, seja reconhecido o direito ao crédito
integral da contribuição em destaque em relação:
B.1) às aquisições de pessoas jurídicas inaptas, suspensas, baixadas, declaradas
após o período de aquisições, e; inclusive, com CNPJ ativo; e
B.2) às aquisições de “café cru” das pessoas jurídicas e sociedades cooperativas
que realizaram as atividades cumulativas do §6o do artigo 8o da Lei no. 10.925, de
2004, classificadas equivocadamente como “agropecuárias”; e
B.3) às despesas com aquisição de insumos;
C) Ainda, que seja reconhecido o direito i) à atualização monetária pela Taxa
SELIC, com relação aos créditos da contribuição em destaque já deferidos
(incontroversos), bem como dos créditos deferidos por ocasião da reforma da
decisão ora recorrida; e (ii)à compensação com outros tributos administrados pela
SRFB e/ou o ressarcimento em espécie dos créditos presumidos reconhecidos e
incontroversos, nos termos do artigo 7o-A da Lei no. 12.599, de 2012;
D) Por precaução – e somente no caso de persistir a glosa dos créditos em
questão, o que se admite para inserir o item – que seja apontado, em termos
quantitativos, o reflexo com relação aos valores recolhidos nessas operações a
título de IRPJ e CSLL.
143. Protesta, ainda, pelo direito de fazer sustentação oral, quando do julgamento
deste recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente pleiteia o reconhecimento da nulidade do
v. acórdão recorrido por vício quanto ao seu motivo, caracterizada pelo descompasso com a
realidade fática e por configurar flagrante preterição do direito de defesa (cf. artigo 59, II, Decreto
no 70.235/72).
Para corroborar suas alegações, apresenta os seguintes argumentos de fato e de
direito:
Fl. 3138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.425 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720055/2010-31
20
II. DO DIREITO AO CRÉDITO FISCAL INTEGRAL: AQUISIÇÕES DE PESSOAS
JURÍDICAS POSTERIORMENTE DECLARADAS INAPTAS, INATIVAS, BAIXADAS
2.1. Preliminarmente: Ausência de Correlação entre a Situação Fática
(Fornecedores) e o Motivo da Glosa
[...]
2.1.2. Descompasso das operações que fundamentam a glosa dos créditos:
argumentos genéricos e falha na identificação dos fornecedores
15. Na tentativa de manter a glosa de créditos, o acórdão menciona uma série de
pessoas jurídicas “artificialmente criadas” que teriam sido fornecedoras da
Recorrente entre o período de 2003 a 2010. É o caso, principalmente, das pessoas
jurídicas DO GRÃO e V MUNALDI, fiscalizadas na operação Tempo Colheita, e
sobre as quais o acórdão dedica extensa argumentação na tentativa de
comprovar a participação da Recorrente em esquema fraudulento.
16. No entanto, as considerações e motivações que constam no acórdão recorrido
não guardam relação com a situação fática da Recorrente, por uma questão fática
irrefutável: essas duas pessoas jurídicas referidas no acórdão como
“artificialmente criadas” não foram fornecedoras da Recorrente no período em
questão.
17. Ou seja, o acórdão sustenta a inexistência do direito creditório com base na
irregularidade de pessoas jurídicas que nem sequer realizaram operações com a
Recorrente no período envolvido no presente processo administrativo.
18. Com o devido respeito, trata-se de uma “decisão padrão”, que não se
preocupo em analisar, de forma específica, quais são as pessoas jurídicas que
atuaram como fornecedoras da Recorrente no período em questão.
19. Partindo-se do acórdão recorrido, destacam-se abaixo as principais empresas
citadas, nenhuma das quais foi fornecedora da Recorrente no período:

Fl. 3139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.425 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720055/2010-31
21
20. Assim, parte-se do mesmo questionamento do i. relator do acórdão ora
recorrido: “o simples fato de que comprou, pagou e recebeu a mercadoria, o que
seria suficiente para garantir o crédito de PIS/Cofins, na forma do parágrafo único
do art. 82, da Lei no. 9.430/96, não é eficaz, porquanto a Fiscalização investiga
resposta a outra questão: de quem?” Perfeita a pergunta que deverá ser,
pontualmente, respondida por este e. CARF: De quem? Aparentemente, de
pessoas jurídicas que não são sequer citadas pelo acórdão recorrido.
21. Ora, a irregularidade de um fornecedor que comercializou para a Recorrente
em um determinado período, em operação isolada, autoriza tratar como
“irregulares” todas as operações realizadas pela Recorrente, antes ou depois, e
mesmo com outros fornecedores? Obviamente, a resposta é negativa.
22. Sendo assim, cabe indagar: se o acórdão não traz fundamentos específicos
sobre as operações ocorridas durante o período em questão, qual é o fundamento
para não reconhecer o direito creditório da Recorrente no presente caso, ou
mesmo com relação aos fornecedores sequer citados no acórdão? Não se sabe,
portanto, a razão pela qual o acórdão afastou a presunção de boa-fé da
Recorrente. A conclusão inevitável a que se chega é a de que o acórdão apresenta
vício quanto ao seu motivo.
[...]
III. DO DIREITO AO CRÉDITO FISCAL INTEGRAL NAS AQUISIÇÕES DE PESSOAS
JURÍDICAS E SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
74. Na ocasião da análise da legitimidade dos créditos integrais da contribuição
objeto deste Recurso Voluntário, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
origem intimou as sociedades cooperativas, fornecedoras de insumos do período,
a fim de esclarecer quais as atividades exercidas sobre o café vendido à
Recorrente. Ou seja, se foram realizadas as atividades de padronização,
beneficiamento, preparação e mistura de tipos de café para definição de aroma e
sabor (blend) ou separação por densidade, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial, na forma do §6o do artigo 8o da Lei no. 10.925/04.
75. De acordo com a atividade exercida sobre o café vendido à Recorrente, a
fiscalização dividiu as sociedades cooperativas em tabelas: Tabela VII-B,
representada pelas sociedades cooperativas que, segundo seu entendimento,
exploram somente a atividade agropecuária, nos termos da IN SRF no 660/06 (fl.
440 do PAF, item 80 do TVF); Tabela VII-D, representada por pessoas jurídicas
cerealistas e sociedades agropecuárias, nos termos da IN SRF no 660/06 (fl. 441 do
PAF, item 81 do TVF); Tabela VII-E, representada pelas sociedades cooperativas de
Produção Agroindustrial, que exerceram as atividades cumulativas do §6o, do
artigo 8o da Lei no. 10.925/04 (fl. 443 do PAF, item 82 do TVF).
76. Partindo dessa classificação, o acórdão recorrido (fls. 2957/3001), com base no
resultado da diligência, reconheceu o direito ao crédito integral das contribuições
Fl. 3140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.425 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720055/2010-31
22
nas aquisições de café de sociedades cooperativas de produção agroindustrial
(Tabela VII-E), com fundamento na Solução de Consulta COSIT no. 65/14.
77. Porém, nada dispôs sobre a glosa dos créditos integrais da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS com relação às sociedades cooperativas de produção
agropecuária (Tabela VII-B) e pessoas jurídicas agropecuárias e cerealistas (Tabela
VII-D). Lembrando que a Delegacia de Fiscalização em Santos/SP sustentou que
estas estão sujeitas ao regime obrigatório da suspensão da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, e, portanto, o adquirente, ora Recorrente, teria direito
somente ao crédito fiscal presumido, na forma do artigo 9o, inciso I e III da Lei no.
10.925/04.
[...]
79. Com relação às glosas mantidas nas aquisições das sociedades cooperativas
da Tabela VII-B, bem como das pessoas jurídicas cerealistas e agropecuárias da
Tabela VII-D, não se manifestou sobre os motivos pelos quais manteve a glosa,
prejudicando o direito de defesa, diante da impossibilidade de contraditar os
argumentos. Novamente, a decisão merece reparos para este ser declarado nulo
por vício quanto ao seu motivo.
É o que passo a apreciar.
No que se refere aos créditos relativos às aquisições de pessoas jurídicas
posteriormente declaradas inaptas, inativas ou baixadas, entendo que não assiste razão à
recorrente.
Isto porque, verifica-se de forma clara que as razões suscitadas pela recorrente se
direcionam aos fundamentos da glosas e não propriamente a uma ausência de motivação.
Ademais, sem adentrar no mérito da controvérsia, é inegável que o v. acórdão recorrido expôs
fundamentadamente o seu entendimento, não sendo vedada a utilização de elementos externos
ao período dos autos para corroborar a conclusão adotada.
Assim, não há que se falar em nulidade do v. acórdão recorrido, quando as questões
decididas pelo r. decisum foram devidamente motivadas, observando o princípio da livre
convicção fundamentada, devendo as razões de insurgência da recorrente serem apreciadas em
sede de julgamento do mérito do recurso.
Por outro lado, quanto à reclassificação dos créditos integrais para presumidos em
relação às aquisições de sociedades cooperativas de produção agropecuária (Tabela VII-B) e
pessoas jurídicas agropecuárias e cerealistas (Tabela VII-D), apesar de tal reclassificação ter sido
expressamente contestada pela recorrente em sede de manifestação de inconformidade (Tópico
5.2 da Manifestação de Inconformidade), o v. acórdão recorrido apenas se manifestou acerca dos
créditos relativos às aquisições de café de sociedades cooperativas de produção agroindustrial
(Tabela VII-E).
Fl. 3141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.425 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720055/2010-31
23
Diante disto, entendo que o v. acórdão recorrido está eivado de nulidade, por
deixar de apreciar argumentos de fato e de direito suscitados pela recorrente para contestar o
indeferimento parcial do direito creditório pleiteado, subsumindo-se ao disposto no inciso II do
artigo 59 do Decreto 70.235/72, abaixo transcrito:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo. (Grifamos)
Frise-se que a falta de apreciação dos referidos argumentos culminou na
manutenção da reclassificação efetuada pela fiscalização, sem o enfrentamento das alegações
tecidas pela recorrente, as quais, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada.
Por tais razões, voto por acolher a preliminar de nulidade do v. acórdão recorrido,
determinando que seja realizado novo julgamento da manifestação de inconformidade, com a
apreciação de todas as matérias de defesa.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para acolher a
preliminar de nulidade do v. acórdão recorrido, determinando que seja realizado novo julgamento
da manifestação de inconformidade, com a apreciação de todas as matérias de defesa.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 3142
DF CARF MF
Original